Tribunal: TJDFT
Processo: 0029398-95.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0029398-95.2015.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Restoque Comercio e Confecções de Roupas S/A Embargada: Maria Claudia Monteiro Brandão D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Restoque Comercio e Confecções de Roupas S/A contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 56146409). De acordo com o disposto nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de março de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator